Tribunal: STJ
Processo: 8027705-79.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201635 - BA (2024/0273183-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO ORAL. FUNDAMENTOS NÃO TRANSCRITOS EM ATA
DE AUDIÊNCIA. REGISTRO EM MÍDIA AUDIOVISUAL. FALTA
DE REDUÇÃO A TERMO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS
MEDIDAS
CAUTELARES
MENOS
RIGOROSAS
NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não é admissível o decreto de segregação preventiva proferido
oralmente, na assentada de custódia, cujo conteúdo se encontra
registrado apenas em mídia audiovisual, sem redução a termo e sem que
os fundamentos que lhe deram ensejo sejam consignados em ata (ou
degravados), como prevê o art. 8o, § 3o, da Resolução n. 213/2015 do
CNJ. Ademais, cópia da ata da audiência deve ser entregue ao preso, ao
Ministério Público e à defesa (art. 8o, § 4o, da referida norma). Nesse
sentido: AgRg no HC n. 765.867/SP, relator Ministro Rogerio Schietti,
Sexta Turma, DJe de
.
26/9/2022
2. A simples alegação do agravante de que a dinâmica das audiências e
a alta demanda do juízo não permitem a fundamentação por escrito da
segregação cautelar não é suficiente para afastar garantia constitucional
do indivíduo que tem a liberdade restringida.
Documento eletrônico VDA48171313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 87e48b86-4b22-491c-9f96-2a216e9d1d85

3. Muito embora o órgão ministerial aluda à ausência de prejuízo para a
defesa, ressalto que, nas hipóteses em que o acusado está privado
cautelarmente da sua liberdade, o seu interesse no debate sobre a
legitimidade da prisão é presumido.
4. A decisão judicial deve apoiar-se em razões das quais se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) e deve,
ainda, evidenciar, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os
motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e
adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos
invasivas à liberdade.
5. Na espécie, verifica-se que, além do vício no decreto preventivo
proferido oralmente, as decisões subsequentes não demonstraram,
satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que
a prisão, uma vez que o paciente é tecnicamente primário e o crime a ele
imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça contra
pessoas.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
12 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48171313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 87e48b86-4b22-491c-9f96-2a216e9d1d85

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201635 - BA (2024/0273183-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO ORAL. FUNDAMENTOS NÃO TRANSCRITOS EM ATA
DE AUDIÊNCIA. REGISTRO EM MÍDIA AUDIOVISUAL. FALTA
DE REDUÇÃO A TERMO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS
MEDIDAS
CAUTELARES
MENOS
RIGOROSAS
NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não é admissível o decreto de segregação preventiva proferido
oralmente, na assentada de custódia, cujo conteúdo se encontra
registrado apenas em mídia audiovisual, sem redução a termo e sem que
os fundamentos que lhe deram ensejo sejam consignados em ata (ou
degravados), como prevê o art. 8o, § 3o, da Resolução n. 213/2015 do
CNJ. Ademais, cópia da ata da audiência deve ser entregue ao preso, ao
Ministério Público e à defesa (art. 8o, § 4o, da referida norma). Nesse
sentido: AgRg no HC n. 765.867/SP, relator Ministro Rogerio Schietti,
Sexta Turma, DJe de
.
26/9/2022
2. A simples alegação do agravante de que a dinâmica das audiências e
a alta demanda do juízo não permitem a fundamentação por escrito da
segregação cautelar não é suficiente para afastar garantia constitucional
do indivíduo que tem a liberdade restringida.
Documento eletrônico VDA47871769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:43
Código de Controle do Documento: 5f238ded-8bd6-4da9-8c4b-67a16a2b53f3

3. Muito embora o órgão ministerial aluda à ausência de prejuízo para a
defesa, ressalto que, nas hipóteses em que o acusado está privado
cautelarmente da sua liberdade, o seu interesse no debate sobre a
legitimidade da prisão é presumido.
4. A decisão judicial deve apoiar-se em razões das quais se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) e deve,
ainda, evidenciar, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os
motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e
adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos
invasivas à liberdade.
5. Na espécie, verifica-se que, além do vício no decreto preventivo
proferido oralmente, as decisões subsequentes não demonstraram,
satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que
a prisão, uma vez que o paciente é tecnicamente primário e o crime a ele
imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça contra
pessoas.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
interpõe agravo
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
regimental contra decisão de minha relatoria (fls. 1.086-1.088), em que dei
provimento ao recurso para, de ofício, tornar sem efeito o decreto preventivo.
No regimental, sustenta que "a prisão preventiva do insurgente foi
decretada com base na firme convicção do fumus commissi delicti e do periculum
uma vez que este demonstrou, por suas condutas, não ser digno de
libertatis,
confiança para responder ao procedimento penal em liberdade" (fl. 246).
Aponta que "a audiência de custódia que converteu a prisão preventiva
do agravado foi gravada, conforme
disponibilizado no auto de prisão em
link
flagrante. A partir do minuto 22 da gravação, é possível observar que a r. juíza que
presidiu a sessão justificou sua decisão com base em elementos sólidos e
contundentes" (fl. 246).
Documento eletrônico VDA47871769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:43
Código de Controle do Documento: 5f238ded-8bd6-4da9-8c4b-67a16a2b53f3

Ressalta que "devido à dinâmica das audiências (que ocorrem
diariamente) e a considerável demanda dessas sessões, nem sempre é possível
transcrever integralmente cada assentada. Além disso, não é razoável esperar que o
magistrado utilize o mecanismo de copiar e colar, pois cada situação é única e não
permite o uso do mesmo texto para todos os casos" (fl. 248).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito
ao colegiado, a fim de que se restabeleça a segregação cautelar do réu.
A defesa apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 279-287).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No
atacado registrei que o recorrente teve sua prisão convertida
decisum
em preventiva no dia
, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts.
8/4/2024
33,
da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.
caput,
Na decisão
, constou em ata
proferida oralmente na audiência de custódia
a seguinte fundamentação (fls. 15): "[...] Acolho o parecer do Ministério Público,
com fundamento nos arts. 310, II, 312, caput e 313, I. Em vista do expendido,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RAFAEL DA SILVADOS
SANTOS, EM PREVENTIVA".
O Tribunal estadual ao julgar o habeas corpus originário, denegou a
ordem, com base nos seguintes fundamentos (fls. 119-121):
Malgrado as argumentações aventadas pela Impetrante em
derredor da ausência de fundamentação idônea no decreto
preventivo, verifica-se que a Juíza Impetrada, ao manter a
custódia preventiva do Paciente, embora tenha tão somente
ressaltado os termos da decisão que decretou a preventiva,
demonstra valer-se de fundamentos concretos, consubstanciado no
fato delitivo em si, como na presença inequívoca dos requisitos
preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, como se
observa:

Documento eletrônico VDA47871769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:43
Código de Controle do Documento: 5f238ded-8bd6-4da9-8c4b-67a16a2b53f3

“Ademais, observe-se que o custodiado teve sua prisão
preventiva decretada para acautelar a ordem pública,
principalmente diante dos indícios da prática de tráfico de
drogas, haja vista a apreensão, por ocasião do flagrante, de
diversos petrechos usualmente utilizados na comercialização
de entorpecentes, como balança de precisão e pinos
plásticos (ID 438786690, fl. 37, dos autos no 8000416-
36.2024.8.05.0239), além de cocaína acondicionada em 114
(cento e quatorze) micro tubos plásticos (ID 438786691, fl.
03, autos no 8000416- 36.2024.8.05.0239). Ressalto ainda os
termos da certidão de id. 438822002, autos no 8000416-
36.2024.8.05.0239.”

Colhe-se dos informes judiciais que já foram apreciados os dois
pedidos de relaxamento/revogação da prisão, sob a alegação de
excesso de prazo na conclusão do inquérito, tendo sido ambos
indeferidos. Demonstrando o embasamento que vem sendo
adotado pela Magistrada singular, tem-se trecho do édito
preventivo, onde verifico que a decisão guerreada está
adequadamente lastreada na necessidade de resguardar a ordem
pública, demonstrada pelas circunstâncias do delito e pela
gravidade concreta da conduta do agente que, inclusive, restou
citado em plena audiência de custódia, vez que responde a outra
ação penal e se encontrava na condição de evadido:
[...]
Destarte, não há que se falar em fragilidade de fundamentos,
estando presentes os requisitos autorizadores da segregação
cautelar. Ademais, como mencionado, o Paciente responde a outra
Ação Penal, sob o no 0000055- 39.2016.8.05.0239, em trâmite na
mesma Vara Crime de São Sebastião do Passé, que apura a prática
de homicídio qualificado. Outrossim, inobstante a insurgência
neste sentido, destaque-se que a Juíza a quo não olvidou de
analisar acerca da aplicação das medidas cautelares alternativas,
julgando-as insuficientes neste momento processual.
Entendo, portanto, que deve ser mantida a custódia antecipada no
caso vertente, posto que restou demonstrada, com base em
elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do
Paciente, evidenciadas não somente pela natureza e quantidade da
droga apreendida, como também pelas circunstâncias em que o
flagrante ocorreu, advertindo- se, ademais, que o mesmo ainda
responde a outra ação penal, sendo necessária a adoção de
medidas que inibam a possível reiteração delitiva. Sendo assim,
pondero que não se vislumbra qualquer ilegalidade na custódia
ora combatida.

Documento eletrônico VDA47871769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:43
Código de Controle do Documento: 5f238ded-8bd6-4da9-8c4b-67a16a2b53f3

Reafirmo que uma das finalidades precípuas da audiência de custódia é
salvaguardar os direitos fundamentais daquele que foi preso em flagrante. Entre
esses direitos, insere-se a avaliação da legalidade do ato restritivo e a necessidade
de manutenção da constrição, cujo juízo valorativo, segundo precisas ponderações
de Gustavo Badaró, pode ser considerado bifronte ou complexo, na medida em que
“não se destina apenas a controlar a legalidade do ato já realizado, mas também
valorar a necessidade de adequação da prisão cautelar para o futuro” (Prisão em
. Disponível em:
. Acesso em 15/ out. 2021).
Sob as diretrizes traçadas pela Convenção Americana de Direitos
Humanos – CADH (Pacto de San Jose da Costa Rica) –, o Conselho Nacional de
Justiça – CNJ aprovou a Resolução n. 213/2015, na qual detalha o procedimento
de apresentação de presos em flagrante.
O art. 8o da referida Resolução prevê o seguinte (destaquei):
Art. 8o. Na
, a autoridade judicial
audiência de custódia
entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo:
[...]
§ 2o. A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente,
, dispensando-se a formalização de termo de
em mídia
manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações das
partes, e ficará arquivada na unidade responsável pela audiência de
custódia.
§ 3o. A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a
do magistrado quanto à
deliberação fundamentada
legalidade e
, cabimento de liberdade provisória sem ou
manutenção da prisão
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
considerando-se o pedido de cada parte, como também as
providências tomadas, em caso da constatação de indícios de
tortura e maus tratos.
§ 4o. Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será

entregue à pessoa presa em flagrante delito, ao Defensor e ao
, tomando-se a ciência de todos, e apenas o auto
Ministério Público
de prisão em flagrante, com antecedentes e cópia da ata, seguirá
para livre distribuição.

Note-se que, embora o dispositivo faculte a gravação audiovisual da
oitiva do preso e das manifestações das partes, não permite ao magistrado
desincumbir-se de fazer constar, por escrito, os fundamentos quanto à legalidade e
Documento eletrônico VDA47871769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:43
Código de Controle do Documento: 5f238ded-8bd6-4da9-8c4b-67a16a2b53f3

à preservação da prisão, bem como de fornecer cópia da ata ao custodiado e ao seu
defensor.
Aliás, não poderia ser de outra forma. Como excepcional instrumento de
restrição da liberdade do indivíduo, a prisão preventiva se sujeita ao permanente
judicial, seja para determiná-la, seja para permitir sua continuidade.
controle
E, nesse ponto, cumpre destacar os manifestos entraves enfrentados por
esta relatoria para realizar a avaliação do referido ato, visto que, como proferido
oralmente e sem redução a termo, o acesso a seus fundamentos se deu através de
transcrições livres, realizadas por outros órgãos judicantes.
A simples alegação do agravante de que a dinâmica das audiências e a
alta demanda do juízo não permitem a fundamentação por escrito da segregação
cautelar não é suficiente para afastar as garantias constitucionais do indivíduo que
tem a liberdade restringida.
Tal prerrogativa fundamental – prevista no art. 5o, LXI, da Constituição
da República e reproduzida no art. 283 do Código de Processo Penal – pressupõe,
por certo, a existência de ordem constritiva
da autoridade
escrita e fundamentada
judiciária competente. Vale dizer, a determinação judicial há de ser representada
por palavras externadas por meio de letras (sinais gráficos), traçadas em papel ou
Esse é o método de comunicação linguística
em outra superfície de leitura.
escolhida pela norma constitucional para a contenção da liberdade, a fim de que se
submeta a controle do Poder Judiciário de forma objetiva e célere.
Assim, reitero que não se admite a prisão provisória de alguém,
decretada por decisão proferida oralmente, em audiência de custódia, cujo
conteúdo se encontra registrado apenas em mídia audiovisual, sem que tenha sido
e sem a consignação, em ata, dos fundamentos que ensejaram o
reduzido a termo
cárcere (ou mesmo a sua degravação), cuja
deve ser entregue ao preso, à
cópia
defesa e ao Ministério Público, tal qual estabelece o art. 8o, §§ 3o e 4o, da
Resolução n. 213/2015 do CNJ.
Muito embora o órgão ministerial aluda à ausência de prejuízo para a
defesa, ressalto que, nas hipóteses em que o acusado está privado cautelarmente da
sua liberdade, o seu interesse no debate sobre a legitimidade da prisão é
presumido.
Documento eletrônico VDA47871769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:43
Código de Controle do Documento: 5f238ded-8bd6-4da9-8c4b-67a16a2b53f3

Além disso, esta relatoria não ignora que o juízo de primeira instância,
após pedidos de relaxamento formulados pela defesa, manteve a segregação
cautelar usando fundamentação
em que acrescentou como razões
per relationem,
para manter a restrição da liberdade a quantidade de entorpecentes apreendidos (94
g de cocaína) e o fato de o agente responder por outra ação penal (fls. 204, 209 e
214).
Entretanto, a decisão judicial deve apoiar-se em razões das quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) e deve, ainda,
evidenciar, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os motivos que
autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição
por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.
Na espécie, o paciente é tecnicamente primário, o crime a ele imputado
não foi perpetrado com violência ou grave ameaça contra pessoas e a quantidade
de entorpecente apreendido não é significativa.
Verifica-se, portanto, que, além do vício no decreto preventivo proferido
oralmente, as decisões subsequentes não demonstraram, satisfatoriamente, a
insuficiência de outras medidas menos gravosas que a prisão como por exemplo, o
uso de tornozeleira eletrônica, eficiente para garantir a aplicação da lei penal.
Dessa forma, embora a conduta imputada ao acusado revista-se
de gravidade,

diante do constrangimento ilegal evidenciado e ausentes fatos novos
ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve
ser mantida a decisão agravada.
Sublinhe-se a possibilidade de reavaliação pelas instâncias originárias,
mediante decisão fundamentada, sobre a necessidade de imposição ao réu de
medida de natureza cautelar.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA47871769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:43
Código de Controle do Documento: 5f238ded-8bd6-4da9-8c4b-67a16a2b53f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 201.635 / BA
Número Registro: 2024/0273183-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80004163620248050239 80277057920248050000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA48142883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 70004d69-0ea4-426f-bba5-dcf3d425f1db

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 70004d69-0ea4-426f-bba5-dcf3d425f1db